Tribunal: TJSP
Processo: 1053661-65.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053661-65.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada LAURA DE FREITAS
HENRIQUE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053661-65.2018.8.26.0576/50000 - A - Voto no 6096.
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053661-65.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Embargado: Laura de Freitas Henrique dos Santos
Comarca: São José do Rio Preto
Juíza: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
Voto no 6096.
Embargos de declaração da parte apelada. Omissão. Não
ocorrência. Pretensão infringente. Prequestionamento.
Desnecessidade de mencionar cada dispositivo legal indicado
pelas partes para fins de futura interposição recursal, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 162/166 com base na alegação de omissão e contradição.
Sustenta que o acórdão recorrido é omisso, uma vez
quedeixou de fazer menção expressa aos artigos 186 e 944 do Código Civil, que prevê que
a indenização deve ser medida pela extensão do dano e pela repercussão por ele causada,
pleiteando que seja sanado o vício (fls. 1/4).
Os autos principais foram julgados em sessão forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053661-65.2018.8.26.0576/50000 - A - Voto no 6096.
3
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca (fls. 165/166):
“Não há excludente justificável para afastar a responsabilidade da apelante. O artigo 737
do Código Civil de 2002: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.” Pois
bem, presume-se a responsabilidade do transportador, salvo em razão de caso fortuito
externo (ou força maior), isto é, de fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a
organização do negócio e o desenvolvimento da atividade. Segundo o Código de Defesa do
Consumidor, para responsabilidade do fornecedor, basta à falha do serviço,
independentemente da espécie de defeito ou de eventual imprevisto próprio da atividade.
Portanto, a prestação de serviço de transporte de pessoas configura relação de consumo,
regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o artigo 732 do CC/02, e a
companhia aérea, que presta o serviço de transporte de passageiros, responde
objetivamente pelos danos. A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a exemplo
do seguinte julgado deste Tribunal: RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE
AÉREO - ATRASOS EM VOOS EM MAIS DE 19 HORAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL -
INDENIZAÇÃO MANTIDA - DANOS MATERIAIS - AUSENTE PROVA DO NEXO
CAUSAL
HONORÁRIOS RECÍPROCOS - PARTE SUCUMBIU EM PARTE DO
PEDIDO E DEVE ARCAR COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP;
Apelação 1038575-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18.06.2019).No caso, o atraso causou
angústia e transtorno suficientes para abalar o estado anímico da autora e, com isso,
configurar o dano moral, cuja prova é in re ipsa. Considerando a intensidade do dano, a
capacidade econômica da ré e a finalidade inibitória de condutas do gênero, a
indenização fixada em sentença (R$ 10.000,00 para cada apelada) deve ser mantida.”
O fato de o v. acórdão não mencionar expressamente os
artigos 186 e 944 do Código Civil é irrelevante, tendo em visa que a extensão do dano foi
considerada na apreciação do recurso e para fixação da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053661-65.2018.8.26.0576/50000 - A - Voto no 6096.
4
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração. Conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “[...] Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta,
responder questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim,
esclarecimentos sobre sua situação futura” (STJ - REsp: 739 RJ 1989/0010026-2,
Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p. 293).
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p.
293).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator